Tribunal: TJES
Processo: 5000334-42.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000334-42.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO VASCONCELLOS DA MOTTA e outros
RECORRIDO: CIELO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PARCELADA DE PACOTE DE VIAGEM (123 MILHAS). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS.

ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA O VENCIMENTO ANTECIPADO. CONDUTA EXCLUSIVA DO BANCO.

COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADESÃO E DESISTÊNCIA A ACORDO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora narra ter adquirido pacote de viagens junto à empresa 123 Milhas, parcelado no cartão de crédito administrado pelo réu. Aduz que, diante da recuperação judicial da vendedora, sobreveio decisão em Ação Civil Pública determinando a suspensão das cobranças, mas, em vez de suspender as cobranças, o banco réu antecipou o lançamento das parcelas vincendas em uma única fatura, sem sua autorização. Requer a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente (R$ 545,04) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. Ambas as partes apresentaram recursos inominados. A parte requerida pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. O autor noticia a formalização de acordo com a requerida, após a sentença, e a “desistência” das tratativas, requerendo a majoração do valor condenatório.

3.
Ambas as partes apresentaram recursos inominados. A parte requerida pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. O autor noticia a formalização de acordo com a requerida, após a sentença, e a “desistência” das tratativas, requerendo a majoração do valor condenatório.

4.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA
. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. A instituição financeira integra a cadeia de consumo ao viabilizar o crédito e auferir lucro com a operação, respondendo solidariamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a conduta impugnada (antecipação de parcelas) refere-se à administração do crédito, ato de gestão exclusiva do banco recorrente.

5. No mérito, verifica-se que o cerne da lide não reside apenas no cancelamento do serviço pela 123 Milhas, mas na conduta ativa do banco recorrente que, a despeito da suspensão das cobranças determinada em decisão judicial (ACP nº 2739425-19.2023.8.13.0000), optou por antecipar o vencimento das parcelas futuras, cobrando-as de uma só vez na fatura do consumidor.

6. O recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer determinação judicial ou normativa que impusesse ou autorizasse a antecipação das parcelas vincendas e sua cobrança integral imediata. Ao proceder dessa forma, a instituição financeira agiu por iniciativa própria, assumindo o risco de sua conduta administrativa. A alegação de cumprimento de regras de
chargeback
ou de decisões do juízo da recuperação judicial não justifica a aceleração da dívida em prejuízo direto ao consumidor, que se viu obrigado a desembolsar quantia vultosa de forma imprevista.

7. A falha na prestação do serviço é evidente e a cobrança realizada nessas condições mostra-se indevida e contrária à boa-fé objetiva. Não se tratando de engano justificável, correta a aplicação da sanção de restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. O fato de o autor estar eventualmente listado como credor na recuperação judicial da 123 Milhas não afasta a responsabilidade do banco pela cobrança indevida que realizou por iniciativa própria, cabendo à instituição financeira, se assim desejar, buscar regresso contra a vendedora.

8. Os danos morais restaram configurados. A conduta do banco de antecipar cobranças contestadas, impondo ao consumidor o pagamento integral imediato em desrespeito às tentativas de solução administrativa e às decisões judiciais protetivas sobre o tema, ultrapassa o mero dissabor.

9.
RECURSO DA PARTE AUTORA
.
O autor demonstrou adequadamente que foi vítima de nova lesão após o julgamento da lide pelo juízo de origem, caracterizada pela “desistência” pelo réu de acordo já firmado (id. 15966552 a 15966554). Tal situação evidencia má-fé processual, descaso com o consumidor e prolonga injustificadamente o trâmite processual, merecendo reprimenda por parte da justiça, sobretudo em respeito ao aspecto pedagógico-punitivo do instituto da indenização por danos morais.

10. Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos inominados. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais, de R$ 3.000,00 para
R$ 6.000,00 (seis mil reais).
NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado da parte requerida.

11. Sem condenação da parte autora no pagamento de verbas sucumbenciais, diante do parcial acolhimento de seus pleitos recursais. Condeno a parte requerida no pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)